Tribunal: TJPA
Processo: 0800072-39.2024.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800072-39.2024.8.14.0036

APELANTE: TAIANE GOMES FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/2006). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO LAUDO TOXICOLÓGICO PRELIMINAR. DEPOIMENTO POLICIAL COMO PROVA IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame:
Apelação interposta por Taiane Gomes Ferreira contra sentença que a condenou à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, consistente na posse de 38,9g de “oxi”, acondicionada para venda.

Questões em discussão:
Alegação de insuficiência de provas, ausência de laudo definitivo e supostas contradições nos depoimentos policiais, com pedido de absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Razões de decidir:

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante e pelo laudo de constatação preliminar, sendo pacífica a jurisprudência no sentido de que, em hipóteses excepcionais, a ausência de laudo toxicológico definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade, quando há outros elementos probatórios idôneos.

A autoria está evidenciada pelos depoimentos de policiais militares, prestados sob contraditório, em consonância com os demais elementos dos autos, sendo válidos como meio de prova idôneo.

A mera alegação de uso pessoal não afasta a caracterização do tráfico, sendo pacífico que usuário e traficante podem coexistir.

O crime do art. 33 da Lei 11.343/2006 é de conteúdo múltiplo, dispensando a comprovação de ato de venda para sua configuração.

Dispositivo:
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese:
A ausência do laudo toxicológico definitivo não implica, por si só, ausência de prova da materialidade, quando outros elementos idôneos, como auto de apreensão, laudo preliminar e depoimentos testemunhais, a comprovam, conforme a Súmula nº 32 do TJPA e a jurisprudência do STF (HC 130.265/DF).

Dispositivos legais citados:

Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, Súmula nº 32, DJ nº 6414/2018, 27/04/2018.

STF, HC 130.265/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 13/06/2016.

STJ, Tema 1.206 (repetitivo) – Validade do laudo toxicológico preliminar em hipóteses excepcionais.

STJ, AgRg no REsp 2.144.672/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/10/2024.

STJ, AgRg no HC 935.618/PB, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJEN 11/03/2025.

STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/06/2021

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Taiane Gomes Ferreira contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, em 29/07/2024 (ID nº 25346233), que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial fechado. Na mesma decisão, também foi condenado Diom Andrade Vieira, que recebeu pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, com aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, não tendo este recorrido.

Consta da denúncia que os acusados foram flagrados, em 02/02/2024, com 38,9 gramas de substância entorpecente conhecida como “oxi”, embalada para venda, conforme auto de prisão em flagrante (ID nº 25346091) e laudo toxicológico provisório constante do inquérito policial (ID nº 109364234).

A defesa, em apelação (ID nº 25346258), requereu a absolvição da ré com base no artigo 386, inciso VII, do CPP, alegando insuficiência de provas, especialmente a ausência de laudo toxicológico definitivo e contradições nos depoimentos policiais. Destacou a discordância entre o depoimento do policial Wagner em sede policial (afirmar que encontrou a droga no quarto da ré) e em juízo (afirmar que não viu a apreensão), além de versões divergentes do testemunha Arielton, que inicialmente apontou a ré como vendedora, mas posteriormente mencionou o “senhor LOURO” como responsável.

O Ministério Público, em contrarrazões apresentadas em primeiro grau (ID nº 25346268), pugnou pelo desprovimento do recurso, destacando a suficiência do laudo toxicológico provisório e do auto de apreensão para a comprovação da materialidade, bem como a credibilidade dos depoimentos policiais prestados em juízo, reputados meios de prova idôneos e corroborados pelos demais elementos dos autos. Ressaltou ainda que a simples alegação de uso pessoal não afasta a configuração do tráfico, sendo admitida pela jurisprudência a coexistência da condição de usuário e traficante.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID nº 26596922) manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, afirmando que o conjunto probatório é robusto e apto a sustentar a condenação, citando precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 2.144.672/MG e AgRg no HC 935.618/PB) que admitem, em hipóteses excepcionais, a suficiência do laudo preliminar elaborado por perito oficial para comprovar a materialidade do crime. Também ressaltou que o tipo penal do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 é de conteúdo múltiplo e dispensa flagrante de comercialização para a configuração do delito, bastando a prática de qualquer uma das condutas descritas no tipo legal, estando o crime suficientemente comprovado pelo auto de flagrante, laudo de constatação e depoimentos colhidos sob contraditório.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A apelante Taiane Gomes Ferreira foi condenada pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em razão de ter sido flagrada, em 02/02/2024, na posse de 38,9g de substância entorpecente conhecida como “oxi”, acondicionada para comercialização, conforme auto de prisão em flagrante (ID nº 25346091) e laudo toxicológico provisório constante do inquérito policial (ID nº 109364234). A sentença fixou-lhe pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial fechado, além de condenar Diom Andrade Vieira, que não interpôs recurso.

A defesa, em apelação, busca a absolvição por insuficiência de provas, apontando contradições nos depoimentos policiais e ausência de laudo definitivo. As contrarrazões ministeriais e o parecer da Procuradoria de Justiça opinam pelo desprovimento do recurso, com base na robustez da prova coligida.

No mérito, observo que o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação. A materialidade encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante e pelo laudo de constatação preliminar constante do inquérito. Ainda que não tenha sido juntado laudo definitivo ou que se questione a qualidade do laudo subscrito, tal circunstância não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade.

Sobre o ponto, a
Súmula nº 32 do TJPA
dispõe:

“
A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios.”

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal já firmou que:

“
A falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constantes dos autos da ação penal (CPP, art. 167). Precedentes.” (HC 130.265/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 13/06/2016).

Portanto, a ausência de laudo toxicológico definitivo não compromete a materialidade, desde que presentes outros elementos probatórios idôneos, como ocorre no caso concreto, em que se juntam auto de apreensão, laudo de constatação preliminar e depoimentos testemunhais colhidos em juízo.

Quanto à autoria, os depoimentos prestados pelos policiais militares, colhidos sob contraditório, são coerentes e convergem com o conjunto probatório. O policial Wagner Braga Almeida relatou que, após abordagem a Arielton do Carmo Veiga, este indicou a residência da apelante como ponto de venda, sendo realizada busca autorizada pela genitora da acusada, onde se localizou a droga. A defesa aponta contradições no depoimento, mas a análise integral dos autos revela que as variações decorrem das circunstâncias da diligência, sem afetar a credibilidade do relato. Ademais, a presença de diversos aparelhos celulares na residência foi apontada em juízo como circunstância que reforça a destinação comercial do entorpecente.

A prova colhida em juízo harmoniza-se com a versão policial e com as demais circunstâncias da prisão, não havendo elementos a indicar arbitrariedade ou má-fé. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que depoimentos policiais, quando colhidos sob contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, são suficientes para embasar condenação (
AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021
).

No que se refere ao argumento de uso próprio, inexiste prova que afaste a destinação comercial da droga, sendo firme a jurisprudência que admite a coexistência das condições de usuário e traficante. Destaco, ainda, que o crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, é de conteúdo múltiplo, sendo prescindível a comprovação de ato de venda, bastando a prática de qualquer das condutas típicas, como o depósito ou a guarda de entorpecentes para fins de tráfico.

Assim, diante da robustez do conjunto probatório, a sentença deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo-se a condenação da apelante Taiane Gomes Ferreira nos exatos termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará.

É como voto.

Belém, 17/10/2025